Tribunal: TJSP
Processo: 2124088-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Embargos recebidos sem efeito suspensivo – Ausência dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2124088-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EMPRESA
DE ENERGIA SÃO MANUEL S/A, é agravado VALLE DO RIO NEGRO ATIVIDADES
SUBAQUÁTICAS LTDA. ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124088-81.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.652 - (kn)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2124088-81.2020 – SÃO PAULO.
Agravante: Empresa de Energia São Manuel S.A.
Agravada: Valle do Rio Negro Atividades Subaquáticas Ltda. ME.
Interessada: Consórcio Constran UTC Manoel e outras.
Juiz: Rodolfo César Milano.
Voto 24.652
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO

Embargos
recebidos sem efeito suspensivo Ausência dos
requisitos do art. 919, § 1o, do CPC Decisão
mantida Recurso desprovido.
1. Agrava-se de decisão que recebeu embargos à execução sem
efeito suspensivo, pois ausentes os requisitos para a concessão da tutela
provisória, além de a execução não estar garantida por penhora, depósito ou
caução suficientes, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC (fl. 501).
Diz-se presentes os requisitos da suspensão da execução,
devendo ser reformada a decisão agravada para a concessão da tutela, pois
relevante a fundamentação exposta e o risco de dano ou de difícil reparação.
Afirma probabilidade do seu direito fundado na ilegitimidade passiva, pois
foi incluída indevidamente na execução por ser dona da obra na qual foram
feitos os serviços e seria beneficiária, portanto, solidariamente responsável
pela dívida; além de nula a execução, porquanto inexistente título executivo
contra a agravante, tampouco relação jurídica. Ademais, a qualquer momento
pode ter seus bens e ativos penhorados para garantir o juízo, o que lhe causará
prejuízos. Assevera que a suspensão da execução não acarretará nenhuma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124088-81.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.652 - (kn)
3
lesão à agravada, pois consta no rol de credores das consorciadas e deve se
submeter às regras do crédito concursal para o seu recebimento. Colaciona
jurisprudência. Requer a reforma da decisão agravada. Pede o deferimento da
antecipação da tutela recursal para a suspensão da execução que indeferi
(fls. 522/524).
Não veio resposta (fl. 526).
É o relatório.
2. Recurso infundado. Nos termos do art. 919 do CPC, os
embargos do devedor não terão efeito suspensivo, ressalvadas as
hipóteses dos requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que
a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
(vide § 1o do artigo citado).

Saliente-se que estes requisitos são cumulativos, ou seja,
devem, todos, ser preenchidos para que se possa atribuir aos embargos à
execução o efeito pretendido.

No caso, como bem salientou a decisão recorrida, a execução
não está garantida, não se havendo falar em suspensão da execução.

Afinal, os aspectos dos embargos de devedor (fls. 15/35)
serão objeto de exame em sentença, sem que se possa tê-los como
relevantes, a ponto de suspender a execução. E não cabe ao Tribunal,
nesta sede, adiantar do que inda será decidido na instância de origem, sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124088-81.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.652 - (kn)
4
pena de supressão de grau de jurisdição.

Outrossim, o prejuízo possível assume caráter estritamente
patrimonial e passível de ulterior reparação, caso sejam os embargos
julgados procedentes.

A respeito mutatis mutandis:
Embargos
à
execução
por
título
extrajudicial
-
Recebimento - Execução lastreada em Contrato Particular de
Confissão
de
Dívida
-
Efeito
suspensivo
-
Inadmissibilidade Incidência do art. 919 do NCPC -
Necessidade da presença concomitante dos requisitos
previstos no parágrafo 1o de citado artigo para que
possam ser recebidos com efeito suspensivo, o que não se
evidencia no caso vertente - Ausência, outrossim, de risco
de grave dano ou de difícil reparação a justificar a
concessão da suspensão requerida - Recurso do
embargante
improvido
(Agravo
de
Instrumento
no
2201316-74.2016.8.26.0000 - Relator: Thiago de Siqueira
Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 14a Câmara de Direito
Privado/TJSP - Data do julgamento: 09/12/2016) (g.n.).
Agravo de Instrumento - Embargos à execução -
Recebimento sem atribuição de efeito suspensivo -
Admissibilidade - Ausência dos requisitos para a
concessão da tutela provisória - Inteligência do artigo 919,
§1o, do NCPC - Inexistência da comprovação, de plano,
do risco de eventual dano irreparável, a fim de autorizar
a excepcional interrupção da execução, a despeito da
garantia do Juízo - Análise das argumentações trazidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124088-81.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.652 - (kn)
5
pelos embargantes que demanda dilação probatória -
Decisão mantida - Recurso improvido, por maioria
(Agravo de Instrumento 2160882-43.2016.8.26.0000 -
Relatora: Cláudia Grieco Tabosa Pessoa Comarca: São
Paulo - Órgão julgador: 19a Câmara de Direito Privado/TJSP
- Data do julgamento: 24/10/2016) (g.n.).
Portanto, ausentes os requisitos do art. 919, § 1o, do CPC, a
decisão agravada é de ser mantida.

3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso